Tribunal: TJES
Processo: 0024142-08.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-10-11

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
MORTE DO EXECUTADO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E EXECUTIVA E ANTES DA CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORA ESPECIAL. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AJUIZAMENTO. INFORMAÇÃO DO ÓBITO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO.

1.
Pelo princípio da causalidade, deve o exequente responder pelas verbas de sucumbência, por ter dado
causa ao prosseguimento indevido da execução fiscal, durante 5 (cinco) anos, tendo promovido a citação editalícia do executado 3 (três) anos após a morte do mesmo, notadamente porque não promoveu as diligências necessárias para a devida qualificação do polo passivo da demanda executiva fiscal, demandando em face de pessoa já falecida.

2. Deve ser mantido o
valor dos honorários de sucumbência fixados, por apreciação equitativa, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) -, pois atende ao disposto no artigo 85,
§ 8º, do CPC, e observa os critérios previstos no § 2º, do mesmo dispositivo legal, notadamente porque somente em razão das diligências realizadas pelo Curador Especial e das informações trazidas pelo mesmo foi possível tomar conhecimento da morte do executado.

3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024142-08.2017.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0024142-08.2017.8.08.0347

RELATOR : DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VITÓRIA

PROCURADOR :
SANDRO VIEIRA DE MORAES

RECORRIDO :
MARCOS BARBOSA DA SILVA

MAGISTRADO
:
ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR)

Adoto o relatório.

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, por inconformado com a sentença que extinguiu a execução fiscal, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC/15,
tendo em vista a perda superveniente do interesse de agir, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensora Pública - FADESPES.

O Recorrente alegou, em síntese, que: (i) a sentença extinguiu os embargos à execução em razão da extinção da execução fiscal que, por sua vez, foi extinta em razão do falecimento do executado, depois do ajuizamento da ação e antes de sua citação, por edital; (ii) a extinção da execução fiscal não se deu porque a parte executada tinha razão ou porque o crédito não seria devido. Tampouco, houve extinção por erro atribuível ao Município ao ajuizar a execução, mas sim por fato alheio e inevitável, qual seja, o falecimento entre a data do ajuizamento e da citação; (iii) a extinção da execução por fato alheio à vontade ou diligência das partes não enseja a atribuição do ônus da sucumbência a qualquer das partes; (iv) no hiato entre o ajuizamento e a citação, por edital, o Município tomou as providências necessárias à tentativa de citação da parte executada, não se justificando a imposição de ônus processuais por fato, repita-se, alheio à vontade e conduta das partes; (v) por aplicação do princípio da causalidade, não poderia o Município ser apenado pelo fato do executado ter falecido após o ajuizamento da execução fiscal; (vi) os honorários fixados na sentença correspondem ao valor da causa, ou seja, 100% do proveito econômico; (v) é incabível a aplicação do § 8º, do artigo 85, do CPC, no caso concreto.

Assim, a controvérsia consiste em verificar se é cabível a condenação do Município nas verbas de sucumbência, quando a execução fiscal é extinta em razão da morte do executado,
após
o ajuizamento da demanda e antes da citação por edital.

Pois bem.

A
execução fiscal nº
0042114-68.2009.8.08.0024 foi
ajuizada
30.12.2009
, pelo Município de Vitória em face do
Marcos Barbosa da Silva
,
no valor histórico de R$ 681,93 (seiscentos e oitenta e um reais e noventa e três centavos).

O Executado foi citado por edital em
07.08.2015
e não constitui advogado nem apresentou defesa, razão pela qual a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, nomeada Curadora Especial, em 09.11.2017, apresentou os presentes embargos à execução fiscal, demonstrando que,
em

22.10.2012
, o executado faleceu, e requerendo a extinção do feito com fulcro no artigo 485, IX, do CPC.

Conforme se observa,
conquanto

o ajuizamento da
execução fiscal tenha
antecedido a morte do executado, a demanda tramitou por cerca de 5 (cinco) anos em desfavor de pessoa já falecida, que, inclusive, foi citada por edital cerca de 3 (três) anos após a sua morte.

Ademais, esses fatos somente se tornaram conhecidos nos autos, em razão de diligências realizadas pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, após ser nomeada Curadora Especial.

Portanto, como registrado pelo juízo
a quo
, “
quem deu causa ao prosseguimento indevido da ação foi o Município de Vitória, que não promoveu as diligências necessárias para a devida qualificação do polo passivo da ação principal, demandando em face de pessoa já falecida.”

Nesse contexto, pelo princípio da causalidade, deve o Município de Vitória
responder pelas verbas de sucumbência, não merecendo reforma a sentença recorrida, neste ponto específico.

Da mesma forma, não merece reforma o valor dos honorários de sucumbência fixados, por apreciação equitativa, na sentença – R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) -, pois atende ao disposto no artigo 85,
§ 8º, do CPC, e observa os critérios previstos no § 2º, do mesmo dispositivo legal.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador S
ubstituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

Rememoro que trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
diante da r. sentença que extinguiu a execução fiscal, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC/15, tendo em vista a perda superveniente do interesse de agir. A municipalidade restou condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensora Pública – FADESPES.

Insurge-se o ente apelante, tão somente, contra a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência que lhe foi imposta.

Em sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, votou pelo desprovimento do apelo, por entender que “conquanto o ajuizamento da execução fiscal tenha antecedido a morte do executado, a demanda tramitou por cerca de 5 (cinco) anos em desfavor de pessoa já falecida, que, inclusive, foi citada por edital cerca de 3 (três) anos após a sua morte”.

Em arremate, o culto Relator adotou a premissa adotada pela r. sentença de primeiro grau, para reafirmar que “quem deu causa ao prosseguimento indevido da ação foi o Município de Vitória, que não promoveu as diligências necessárias para a devida qualificação do polo passivo da ação principal, demandando em face de pessoa já falecida”.

Na oportunidade, solicitei vista dos autos para analisar com mais proximidade a matéria sob exame.

Depreende-se dos autos que a execução fiscal nº 0042114-68.2009.8.08.0024 foi ajuizada 30/12/2009, sendo o executado citado por edital em 07/08/2015.

Considerando a ausência de pagamento, constituição de advogado ou apresentação de defesa, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo foi nomeada curadora especial.

Na data de 09/11/2017, o executado, por meio de sua curadora especial, apresentou os presentes embargos à execução fiscal, demonstrando que, em 22/10/2012, o executado faleceu, o que ensejou a prolação da r. sentença de extinção em primeiro grau.

Sobre a matéria, entendo que embora do falecimento do devedor após o lançamento do crédito tributário decorram efeitos processuais, entre eles a exigência de que haja a sucessão pelo espólio, não há alteração da relação material estabelecida entre o fisco e o contribuinte originário, o que significa afirmar que a morte do devedor não provoca nenhuma irregularidade na Certidão de Dívida Ativa previamente lavrada.

Portanto, uma vez verificado o óbito do devedor em momento superveniente à formação do título, seja antes ou depois da propositura da ação executiva, afigura-se viável a alteração da relação processual, a fim de que seu espólio responda pelo débito.

Não identificado erro material ou formal na CDA passível de correção, não é possível extinguir o feito executivo com fulcro na Súmula nº 392, do Superior Tribunal de Justiça
1
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU COM EXERCÍCIOS DE 2003 A 2006. SENTENÇA DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXECUTADA. REFORMA NECESSÁRIA. Possibilidade de alteração do polo passivo quando o falecimento do sujeito tributário passivo é posterior ao lançamento e anterior ao ajuizamento da execução fiscal. Tese firmada por este tribunal de justiça no irdr nº 0038472-59.2017.8.16.0000 (tema 9/TJPR). Recurso provido. é permitida a alteração do polo passivo na execução fiscal, pela morte do sujeito passivo ocorrida após o lançamento e antes do ajuizamento, mediante redirecionamento contra o respectivo espólio (TJPR. 1ª seção cível. 0038472-59.2017.8.16.0000. Matinhos. Rel. : Desembargador Vicente Del Prete Misurelli. J. 14.08.2020). (TJPR; ApCiv 0002215-13.2007.8.16.0153; Santo Antônio da Platina; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Roberto Nóbrega Rolanski; Julg. 27/03/2023; DJPR 27/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A DEMANDA EXECUTIVA, POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. IPTU DO EXERCÍCIO DE 2008. PROPOSITURA DA AÇÃO EM 2013. ÓBITO POSTERIOR AO LANÇAMENTO E ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. EXECUÇÃO FISCAL QUE PODE PROSSEGUIR EM FACE DO ESPÓLIO. TESE FIXADA NO IRDR 0038472-59.2017.8.16.0000, TEMA 009, DO TJPR. EFEITO VINCULANTE. RECURSO PROVIDO. 1. Tese Fixada no IRDR 0038472-59.2017.8.16.0000: É permitida a alteração do polo passivo na execução fiscal, pela morte do sujeito passivo ocorrida após o lançamento e antes do ajuizamento, mediante redirecionamento contra o respectivo espólio. 2. Efeito vinculante decorrente do artigo 305, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. (TJPR; ApCiv 0005764-96.2013.8.16.0031; Guarapuava; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Mauricio Ferreira; Julg. 23/02/2023; DJPR 23/02/2023)

Desse modo, para fins de exame da causalidade, a possibilidade de sucessão processual no bojo da execução fiscal indica a inviabilidade da condenação do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ao pagamento de honorários de sucumbência, que devem ser atribuídos ao embargante.

Aliás, a partir do conhecimento do óbito do executado, o ajuizamento de embargos à execução em nome deste, tal como efetivado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, denota a flagrante ausência de legitimidade ativa
ab initio
, tendo em vista que o referido órgão não exerce a curadoria especial do espólio ou dos herdeiros do executado, que sequer foram citados na ação de execução fiscal.

Diante do exposto, peço vênia ao eminente Relator para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela municipalidade a fim de afastar a sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, por ausência de causalidade.

É, respeitosamente, como voto.

1
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator